Tribunal: STF
Processo: RE 1391951
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.



    Não há falar em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, pois trata-se aqui de discussão acerca do direito da exequente de postular o cumprimento do título judicial que condenou a Eletrobras ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Energia Elétrica, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário.



    Decidindo a sentença dentro dos limites traçados pelas partes, não se configura julgamento ultra ou extra petita.



    A execução encontra óbice para o seu prosseguimento, pois, tendo havido a cessão dos créditos, não subsiste mais interesse processual da cedente para promover a execução do julgado que lhe garantiu o pagamento das diferenças de correção monetária dos créditos de Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica.



    A imposição da pena por litigância de má-fé, dada a gravidade da medida, somente é possível quando não houver dúvida acerca da conduta desleal, procrastinadora ou temerária. No caso, a requerente apenas defendeu o direito a executar o título judicial, sem que suas alegações, ainda que infundadas, tenham implicado violação dos deveres de lealdade e boa-fé na prática dos atos processuais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 102, inciso I, alínea 'j' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso XXXVI; 102, inciso I, alínea 'j' da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há falar em incompetência da Justiça Federal para o exame do presente feito, pois trata-se aqui de discussão acerca do direito da apelante de executar o título judicial que condenou a Eletrobrás ao pagamento de diferenças relativas aos direitos do Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Energia Elétrica, e, não, a validade do negócio jurídico celebrado entre a empresa cedente e o cessionário.



    [...]



    Examinando os autos, verifico que a sentença decidiu dentro dos limites da lide, tendo adentrado na questão pertinente à cessão dos créditos a fim de verificar se a exequente detinha a titularidade dos mesmos, com amparo nos documentos constantes dos autos. Ressalto que o julgador firmou seu convencimento com base na cessão de créditos efetivada em favor de Abílio Antônio Menezes Silva, ocorrida antes do ajuizamento do processo de conhecimento, de sorte que o fato dele considerar desnecessária a análise das demais cessões havidas não implica julgamento ultra ou extra petita.



    Titularidade dos créditos. Cessão do direito creditório (CICE 80001143). Ausência de interesse processual para executar créditos cedidos a terceiro



    O título executivo foi constituído na ação ordinária nº 2001.71.11.000755-1/RS, ajuizada pela empresa Kerber & Cia. Ltda. em 04/05/2001, reconhecendo o direito da autora a diferenças de correção monetária e juros de 6% ao ano, referentes aos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica (Evento 2, SENT18 e SENT20, ACOR28 a ACOR31).



    A controvérsia entre as partes reside na titularidade dos créditos, de sorte que, para a solução do litígio, mister verificar a ocorrência ou não da cessão dos créditos objeto do presente cumprimento de sentença. 



    Relata a ELETROBRÁS que a empresa Kerber e Cia. Ltda. cedeu os créditos referentes ao CICE 80001143 a Abílio Antônio Menezes Silva. Com o falecimento do cessionário, os créditos passaram ao espólio do "de cujus", que os cedeu posteriormente a Sidiney Brochim; este, por sua vez, efetivou a cessão dos mesmos créditos a Maria das Graças Coelho, conforme consta nos autos da ação ordinária nº 2007.38.00022325-4, em trâmite na Justiça Federal de Belo Horizonte.



    Examinando os documentos juntados aos autos (evento 2, PET 41, 44, 47, 49, 54, 62, 72 e ANEXO68), verifico ter ficado demonstrada a ocorrência da cessão dos créditos por parte da empresa apelante a Abílio Antônio Menezes Silva, conforme "contrato de cessão de créditos" firmado em 13/04/1998, portanto, antes do ajuizamento do processo de conhecimento (ocorrido em 04/05/2001) (evento 2, ANEXO68, pag. 9). Esse fato, por si só, já comprova que a recorrente não mais detinha a titularidade dos créditos quando da propositura do presente cumprimento de sentença, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, as cessões ocorridas posteriormente.



    Mister salientar que não há, nos autos, qualquer elemento a infirmar a veracidade da referida documentação, sendo que, como referido, eventual invalidação do negócio jurídico concluído somente poderá ser realizada mediante ação própria perante o foro competente.



    Cumpre registrar, ainda, que não foram juntados aos autos os contratos referentes às demais cessões elencadas pela ELETROBRÁS (os quais se encontram juntados na ação ordinária nº 2007.38.00022325-4 , movida por Maria das Graças Coelho). Todavia, isso em nada altera a conclusão de carência de titularidade dos créditos, pois, repiso, basta a ocorrência da primeira cessão noticiada para que haja a perda da titularidade, desimportando quem a detém na atualidade.



    Destarte, a execução encontra óbice para o seu prosseguimento, pois, tendo havido a cessão dos créditos, não subsiste mais interesse processual da cedente para promover a execução do julgado que lhe garantiu o pagamento das diferenças de correção monetária dos créditos de Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente